Tribunal: STF
Processo: RE 84431
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
I.C.M. - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE,
RECONHECIDA, REITERADAMENTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE
DECISÕES EM SESSÕES PLENARIAS, DA DISCRIMINAÇÃO, EM LEIS, DECRETOS
OU INSTRUÇÕES ESTADUAIS, DAS OPERAÇÕES PARA O EFEITO DA ALIQUOTA DO
ICM, QUANDO O DESTINATARIO, SITUADO EM OUTRO ESTADO, NÃO FOI
CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, OU, SENDO, TIVER ADQUIRIDO A MERCADORIA
PARA SEU USO OU CONSUMO. - PRECEDENTES RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.